Tribunal: STF
Processo: HC 262188
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME PARA MULHER MÃE DE CRIANÇA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITO DO INC. V DO § 3º DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984: NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.